Tribunal: TJDFT
Processo: 0734615-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734615-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: N. R. S. A., M. S. D. S. IMPETRANTE: R. N. M., M. M. D. O. AUTORIDADE: J. D. S. V. C. D. B. D E S P A C H O Ciente da decisão do Exmo. Ministro Rogério Schietti Cruz, do c. Superior Tribunal de Justiça (ID n.o 69709352), proferida no RHC n.o 159675-DF (2022/0019511-0), que negou provimento do recurso. A decisão transitou em julgado em 12/03/2025 no STJ. Dessa feita, considerando que o acórdão no 1391540, proferido no presente Habeas Corpus, denegou a ordem, não há mais providências a serem tomadas por este relator. À Secretaria para que retire o sigilo/segredo de justiça dos autos, nos termos da decisão do Exmo. Ministro (ID no 69709352 - pág. 43). Após, observando as cautelas pertinentes, arquive o presente writ, haja vista a certidão de trânsito em julgado do recurso no STJ. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador